Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EFETUADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de crack, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

3. O pleito absolutório requerido pelo Parquet não impõe ao Juiz a adoção de tal entendimento, tampouco implica em aplicação do sistema inquisitivo, já que houve o exercício da pretensão executória e o Judiciário foi provocado, de modo que eventual mudança de entendimento do Estado-Acusação não vincula a decisão do Juiz, desde que devidamente motivada.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de dedicação às atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.

6. Recurso conhecido e não provido.